Tribunal: TCU
Processo: 008.515/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de o responsável ter recebido remuneração de Secretário Parlamentar, entre maio de 2008 e junho de 2021, sem a correspondente contraprestação laboral.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Câmara dos Deputados em desfavor de Tiago Atta Rocha, em razão de o responsável ter recebido remuneração de Secretário Parlamentar pela Câmara dos Deputados, entre maio de 2008 e junho de 2021, sem a correspondente contraprestação laboral. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217, 267 e 270 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. excluir Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Tiago Atta Rocha e Joel Brito Rocha; 9.3. julgar irregulares as contas de Tiago Atta Rocha e de Joel Brito Rocha, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/5/2008 1.415,37 23/6/2008 1.582,95 21/7/2008 1.442,70 21/8/2008 1.442,70 22/9/2008 1.442,70 21/10/2008 1.442,70 21/11/2008 1.479,50 16/12/2008 2.040,50 21/1/2009 1.479,50 20/2/2009 1.479,50 23/3/2009 1.479,50 22/4/2009 1.479,50 21/5/2009 1.479,50 22/6/2009 1.900,25 21/7/2009 1.479,50 21/8/2009 1.479,50 22/9/2009 1.479,50 21/10/2009 1.479,50 23/11/2009 1.479,50 17/12/2009 2.321,00 21/1/2010 1.479,50 22/2/2010 1.479,50 22/3/2010 1.479,50 22/4/2010 1.479,50 21/5/2010 1.479,50 22/6/2010 1.900,25 21/7/2010 1.479,50 23/8/2010 1.543,50 21/9/2010 1.511,50 21/10/2010 1.511,50 22/11/2010 1.511,50 16/12/2010 2.353,00 21/1/2011 1.511,50 22/2/2011 1.792,00 22/3/2011 1.511,50 20/4/2011 1.511,50 23/5/2011 1.511,50 21/6/2011 1.932,25 21/7/2011 1.653,42 22/8/2011 1.582,46 21/9/2011 1.582,46 21/10/2011 1.582,46 21/11/2011 1.862,96 16/12/2011 2.423,96 23/1/2012 1.582,46 17/2/2012 1.582,46 21/3/2012 1.582,46 23/4/2012 1.582,46 21/5/2012 1.582,46 21/6/2012 2.283,71 23/7/2012 4.561,46 21/8/2012 4.280,96 21/9/2012 4.280,96 22/10/2012 4.280,96 21/11/2012 4.280,96 18/12/2012 6.471,71 22/1/2013 4.280,96 21/2/2013 4.280,96 21/3/2013 4.335,96 22/4/2013 4.335,96 21/5/2013 5.534,29 21/6/2013 6.124,29 22/7/2013 4.335,96 21/8/2013 4.335,96 23/9/2013 4.335,96 21/10/2013 4.335,96 21/11/2013 4.335,96 17/12/2013 7.921,79 21/1/2014 5.773,96 21/2/2014 4.423,56 21/3/2014 4.379,76 23/4/2014 4.379,76 21/5/2014 4.379,76 23/6/2014 4.379,76 22/7/2014 4.379,76 21/8/2014 4.379,76 22/9/2014 4.379,76 21/10/2014 4.379,76 21/11/2014 4.379,76 18/12/2014 7.974,76 21/1/2015 4.379,76 23/2/2015 8.214,42 23/3/2015 4.379,76 22/4/2015 6.754,76 21/5/2015 7.006,26 22/6/2015 6.805,06 21/7/2015 6.805,06 21/8/2015 6.805,06 21/9/2015 6.805,06 21/10/2015 6.805,06 23/11/2015 6.805,06 17/12/2015 12.181,31 21/1/2016 6.805,06 22/2/2016 11.183,06 22/3/2016 6.805,06 22/4/2016 6.805,06 23/5/2016 2.881,46 21/6/2016 7.281,12 21/7/2016 6.894,16 22/8/2016 6.894,16 21/9/2016 7.102,11 21/10/2016 7.222,51 22/11/2016 7.222,51 19/12/2016 10.896,55 23/1/2017 7.537,43 21/2/2017 7.653,69 21/3/2017 12.445,29 24/4/2017 7.595,56 22/5/2017 7.595,56 21/6/2017 7.595,56 21/7/2017 7.595,56 22/8/2017 7.595,56 21/9/2017 7.595,56 23/10/2017 7.595,56 21/11/2017 13.106,62 18/12/2017 8.697,77 23/1/2018 7.913,00 21/2/2018 12.995,52 21/3/2018 7.913,00 23/4/2018 7.913,00 22/5/2018 7.913,00 21/6/2018 7.913,00 23/7/2018 7.913,00 21/8/2018 7.913,00 21/9/2018 7.913,00 22/10/2018 7.913,00 21/11/2018 7.913,00 20/12/2018 14.843,71 22/1/2019 8.224,88 21/2/2019 8.224,88 21/3/2019 8.224,88 23/4/2019 10.639,08 21/5/2019 8.224,88 21/6/2019 11.121,92 23/7/2019 8.224,88 21/8/2019 8.224,88 23/9/2019 8.224,88 22/10/2019 8.224,88 21/11/2019 8.224,88 23/12/2019 15.467,47 21/1/2020 10.639,08 21/2/2020 8.224,88 23/3/2020 8.224,88 22/4/2020 8.224,88 21/5/2020 8.224,88 22/6/2020 11.121,92 21/7/2020 8.224,88 21/8/2020 8.224,88 21/9/2020 8.224,88 21/10/2020 8.224,88 23/11/2020 8.224,88 21/12/2020 15.467,47 21/1/2021 8.224,88 23/2/2021 8.224,88 22/3/2021 8.224,88 22/4/2021 8.224,88 21/5/2021 482,84 21/6/2021 18.267,42 9.4. aplicar, individualmente, a Tiago Atta Rocha e a Joel Brito Rocha multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. considerar graves as infrações cometidas por Tiago Atta Rocha e por Joel Brito Rocha, inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; 9.10. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Distrito Federal.